Tribunal: TJPA
Processo: 0814883-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10687 - Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814883-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARIA ARAUJO BARROS

AGRAVADO: SELMA DA SILVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antonio Maria Araujo Barros em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, por meio do qual foram rejeitadas alegações de nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração à sentença de impugnação à execução, bem como a existência de erros nos cálculos e necessidade de remessa dos autos ao contador judicial, restando o recurso conhecido e improvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC;

(ii) os embargos de declaração estão sendo utilizados de forma legítima ou com objetivo de rediscutir o mérito já analisado e decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

4. O acórdão embargado foi claro ao rejeitar as alegações de excesso de execução e à necessidade de remessa dos autos ao contador judicial, fundamentando a correção dos cálculos conforme os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

5. A insistência do embargante nos mesmos argumentos já enfrentados revela mero inconformismo, o que não se amolda aos contornos dos embargos declaratórios.

6. A jurisprudência pátria é uníssona ao vedar a utilização do recurso aclaratório com fins de reexame de matéria meritória já apreciada, sob pena de indevido prolongamento da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado no acórdão embargado.

2.

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material conduz à rejeição dos aclaratórios, sobretudo quando utilizados com intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.024, § 1º, e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO MARIA ARAUJO BARROS
, em face do acórdão assim ementado:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NÃO RECONHECIDAS. ERROS NOS CÁLCULOS NÃO RECONHECIDOS. NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENVIO DO PROCESSO AO CONTADOR DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão agravada, ao contrário do que afirma o agravante, possui relatório sucinto. Da mesma forma, nas planilhas de cálculo juntadas estão presentes os parâmetros estabelecidos em sentença transitada em julgado, o que afasta a tese de nulidade da decisão.

2. Não merece prosperar a alegação de excesso de execução.

3. Dispensada a remessa do processo ao contador do juízo.

4. Agravo conhecido e não provido
”
.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando que existe omissão e erro material no acórdão
.

A embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que as questões apontadas como contradição e omissão foram devidamente enfrentadas pela Turma na época do julgamento da Apelação.

Em primeiro lugar, impugna os cálculos e defende a remessa dos autos à contadoria do juízo.

No entanto, o acórdão foi claro ao declarar correta a decisão que homologou os cálculos e indeferir o pleito de remessa à contadoria do juízo:

“Por esse mesmo motivo, também é dispensada a remessa do processo ao contador Judicial.

Assim, correta a decisão que homologou os cálculos apresentados, inclusive na parte que fixou os honorários advocatícios proporcionais.”

Em seguida, defende mais uma vez o embargante
o excesso de execução.

Contudo, apresenta cálculos com parâmetros diferentes dos estabelecidos em sentença. Aplica a correção monetária somente a partir do ano de 2020, enquanto a sentença foi clara ao estabelecer a data do evento danoso (setembro de 2011) para os danos materiais e a citação para os danos morais.

O acórdão foi claro ao reconhecer que o embargante apresentou cálculos em desconformidade com os parâmetros determinados na sentença e ratificar a correção dos cálculos da execução:

“No caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade na decisão ou excesso de execução. Ao contrário, apresentou em sua petição planilhas de débito de ruim visibilidade e em total desconformidade com os parâmetros determinados na sentença transitada em julgado.

Também não merece prosperar a alegação de excesso de execução. A realização de um simples cálculo em qualquer site de domínio público, como TJDFT, Easycalc etc, com os parâmetros previstos na sentença transitada em julgado, é capaz de demonstrar que os cálculos apresentados pelo exequente alcançaram montantes até inferiores aos realmente devidos à título de indenização por Danos Morais e Materiais”.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já fundamentadamente decididas em sentença ou acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de omissão ou erro material no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 01/07/2025